Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0000237-41.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE TORRES ROCHA, MAYCO CANDIDA DA SILVA CORREA, WISLEY TEIXEIRA GALVAO DO NASCIMENTO, DANYELLA OLIVEIRA MARTINS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO (ID 58198187), dê-se vista à Defesa dos embargados. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator